Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012429-04.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LEONDIR BALBINOT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63253963) interposto por LEONDIR BALBINOT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 52485953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Não evidenciada a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em reforma da decisão agravada". (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1012429-04.2020.8.11.0000, Relator: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j. em 28/07/2020).
Opostos embargos de declaração (id. 53452498), estes foram rejeitados no acórdão de id. 61752975
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento interposto por LEONDIR BALBINOT, manteve a decisão do juízo de origem, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de abstenção de propositura de execução fiscal, bem como a expedição de certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa.
A Recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei no 9.873/99, 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, bem e 100 do Decreto no 6.513/2008, ao fundamento de que, levando-se em consideração a realidade fática dos autos e das legislações, é visível a prescrição intercorrente, pois houve o transcurso do prazo de 3 (três) anos e 05 (cinco) anos, entre a data do fato e decisão administrativa, que homologou a multa aplicada no Auto de Infração.
Recurso tempestivo (id. 63382993) e preparado (id. 66327967).
Contrarrazões em id. 70699487.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF).
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de abstenção de propositura de execução fiscal, bem como a expedição de certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 735 STF. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI 12.965/14. REITERAÇÃO DE POSTAGENS DO MESMO CONTEÚDO. INFORMAÇÃO PELO OFENDIDO DA LOCALIZAÇÃO PRECISA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 980.165/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018, sem destaque no original) (g.n.)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, a aventada violação ao artigo 1o, da Lei no 9.873/99, artigo 19, do Decreto Estadual no 1.986/2013, bem como artigo 100, do Decreto no 6.513/2008, mostra-se incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça